Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Furto. Rompimento de obstáculo. Perícia.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - O depoimento da vítima que, após o furto, foi ao local dos fatos e constatou o arrombamento da porta, que foi consertada para manter a segurança do estabelecimento e filmagens mostrando o arrombamento, dispensam exame pericial. São provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - Apelação do Ministério Público provida.